Tribunal: TJDFT
Processo: 0717843-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL EM CASO DE INADIMPLEMENTO. DESNECESSIDADE DE TUTELA JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dentre as condições da ação inclui-se o interesse de agir, previsto no artigo 17 do Código Civil, consistente na utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte.
2. No caso, a agravante almeja a tutela provisória para que lhe seja autorizada a retenção da chave de imóvel vendido à agravada, até que haja o adimplemento dos valores previstos no contrato.
3. Uma vez que a lei e o contrato já possibilitam a retenção de chaves em caso de inadimplemento por parte do adquirente, é evidente que não há qualquer necessidade da declaração judicial a seu respeito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.